Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-69.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001825-69.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMAO BUTSE - CPF: 652.135.211-34 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO BANCÁRIO E DE SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

O Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado em caixa eletrônico, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal e, ainda, demonstrada a voluntariedade da contratação pelo Apelante, descabe alegação de ato ilícito, pois, a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito em efetuar os descontos atinentes ao contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001825-69.2020.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMÃO BUTSE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformado, o Apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

No mérito, o Apelante defende que o negócio jurídico deve ser declarado nulo, pois não contratou o empréstimo consignado.

Afirma que incumbia à Instituição Financeira fazer prova da regularidade da contratação e que a ausência de comprovante de pagamento evidencia a existência de fraude.

Almeja a reforma da sentença para que o Banco Apelado seja compelido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a indenizar pelo dano moral sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 147342183.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022